Tribunal: TJBA
Processo: 8074264-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074264-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ACCARI - ASSOCIACAO E COLEGIO DE CULTURA E ARTE DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

AGRAVADO: MANOEL DE ALMEIDA CORREIA

Advogado(s)
:
HIGOR FAGUNDES MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA EM AÇÕES POSSESSÓRIAS. QUESTÃO SOCIAL E OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO (CALÇADA). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO JUDICIAL IMEDIATA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA AVALIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração/manutenção de posse, após audiência de justificação prévia, sob fundamento de insuficiência probatória quanto aos requisitos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se a agravante preencheu os requisitos legais para o deferimento da liminar de reintegração/manutenção de posse, e se houve cerceamento de defesa na forma como as testemunhas foram inquiridas na audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme o art. 561 do CPC, para a concessão da liminar em ação possessória, cabe ao autor demonstrar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A jurisprudência consolidada exige prova robusta dos requisitos legais para deferimento de medida liminar em ações possessórias, especialmente considerando sua natureza satisfativa.

No caso, os elementos constantes nos autos, incluindo os depoimentos colhidos na audiência de justificação, não comprovaram de forma cabal os requisitos legais, sendo razoável a decisão que, analisando criticamente os depoimentos, concluiu pela insuficiência da prova para autorizar a medida excepcional.

A controvérsia envolve questão social relevante, pois o agravado utiliza o espaço para atividade comercial de sustento familiar, bem como ocupação de bem público (calçada), aspectos que recomendam maior cautela na concessão de medidas liminares sem o estabelecimento do contraditório.

Não se verifica cerceamento de defesa na forma como as testemunhas foram inquiridas, pois compete ao magistrado avaliar a credibilidade e o valor probatório dos depoimentos, considerando circunstâncias que possam comprometer a isenção dos declarantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a liminar de reintegração/manutenção de posse.

Tese de julgamento: "A insuficiência de provas quanto aos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente em casos que envolvem questão social e ocupação de bem público, justifica o indeferimento de liminar em ação possessória, não configurando cerceamento de defesa a valoração crítica dos depoimentos colhidos em justificação prévia pelo magistrado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 447, 457, §1º, 561, incisos I a IV, e 563.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº

8074264-94.2024.8.05.0000 , da Comarca de
IBOTIRAMA
(BA), agravante
Associação e Colégio de Cultura e Arte de Ibotirama
e agravado
MANOEL DE ALMEIDA CORREIA

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .